Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO DE RESERVA. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CASO FORTUITO. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando as rés ao pagamento de valores a título de juros de obra e lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. Recurso Inominado das rés, alegando caso fortuito (pandemia), inaplicabilidade do Tema 996 do STJ e ausência de comprovação dos danos.
4. Contrarrazões da recorrida, defendendo a aplicação do Tema 996/STJ, a presunção dos lucros cessantes e a ilegalidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a responsabilidade das recorrentes pelo pagamento de indenização por lucros cessantes e restituição de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, considerando a aplicação do Tema 996 do STJ e a alegação de caso fortuito decorrente da pandemia.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A pandemia não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica. Preliminar rejeitada.
8. O prazo contratual de entrega deve ser aquele informado ao consumidor no Termo de Reserva, conforme fixado pelo STJ no Tema 996 (REsp 1.729.593/SP), que tem aplicação mesmo em contratos subsidiados por programas habitacionais, quando houver relação de consumo e cláusulas abusivas.
9. Quanto aos juros de obra, é ilícita sua cobrança após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, conforme Tese 1.3 do Tema 996. A responsabilidade da recorrente decorre da mora na entrega do imóvel e da ausência de apresentação do habite-se à instituição financeira.
10. No tocante aos lucros cessantes, o prejuízo do comprador é presumido, nos termos da Tese 1.2 do Tema 996, sendo desnecessária a comprovação de aluguel ou outro dano econômico direto. Portanto, são devidos os lucros cessantes e a restituição dos juros de obra pagos após o prazo contratual, sendo o prejuízo presumido.
11. Nesse sentido: Acórdão 2012735, 0700449-08.2025.8.07.0021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2010686, 0700680-35.2025.8.07.0021, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e Acórdão 2010688, 0707384-28.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 76517750. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta enseja responsabilidade objetiva da construtora, sendo devidos lucros cessantes e restituição de juros de obra, conforme Tema 996 do STJ, ainda que o contrato esteja vinculado a programa habitacional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 3o, I, da Lei 9.099/95
• Art. 14 do CDC
• Art. 393 e 406 do Código Civil
• Tema 996 do STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2012735, 0700449-08.2025.8.07.0021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025;
Acórdão 2010686, 0700680-35.2025.8.07.0021, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e
Acórdão 2010688, 0707384-28.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025